Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).



    Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.



    Em 2/12/2025, a Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu autorização de visitas das pessoas listadas (eDoc. 34). Na mesma oportunidade, requereu a visitação por videoconferência para os filhos e irmãos que residem fora do Distrito Federal. 



    Em 4/12/2025, determinei o prévio cadastro dos visitantes junto ao órgão responsável pela custódia para fins de análise dos pedidos formulados.



    Em 11/12/2025, a Defesa juntou os comprovantes de cadastramento de 13 pessoas nos termos determinados (eDoc. 55). Reiterou, ainda, o pedido de autorização para recebimento de visitas no formato de videoconferência para parentes que residem fora do Distrito Federal (eDoc. 70). 



    Em decisão proferida em 12/12/2025, deferi o requerimento de visitação para 10 das 13 pessoas indicadas, e determinei a expedição de ofício ao Comando Militar do Planalto sobre a viabilidade de visitas por videoconferência.



    Em 15/12/2025, a Defesa apresentou nova petição alegando que, por equívoco material, três pessoas constantes do rol de cadastrados (eDoc. 55) não foram incluídas no dispositivo da decisão anterior. Requereu, assim, a extensão da autorização de visita para: Clenio Benhur Conte, Francisco Alves de Oliveira (irmão) e Terezinha Nogueira de Oliveira (irmã).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Cumpridas as determinações contidas no despacho de 4/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita presencial a PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, local onde o réu encontra-se custodiado, pelas pessoas abaixo relacionadas:



    Clenio Benhur Conte, CPF nº 710.271.309-68;



    Francisco Alves de Oliveira, CPF nº 582.157.604-06;



    Terezinha Nogueira de Oliveira, CPF nº 276.190.364-15.



    Registro que a análise dos pedidos de visitação por videoconferência estão condicionadas às informações prestadas pelo órgão responsável pela custódia determinada em 12/12/2025 (eDoc. 73). 



    RESSALTO devem ser atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no turno vespertino.



    Oficie-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente